Tribunal: TJES
Processo: 5005433-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.
IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE 3000mg e LENALIDOMIDA 15mg, destinados ao tratamento de neoplasia maligna recidivada (CID C900). O agravante alega, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, ilegitimidade passiva do ente estadual, ausência de requerimento administrativo prévio, falta de comprovação científica da eficácia e imprescindibilidade dos medicamentos, bem como ausência de demonstração de hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda que objetiva o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, ajuizada após a publicação do julgamento do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos definidos pela jurisprudência vinculante do STF para o deferimento de medida liminar que determina o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência da Justiça Estadual é mantida quando não comprovado o custo anual do tratamento superior a 210 salários mínimos com base no PMVG da CMED, conforme exige o Tema 1234 do STF, sendo incabível a redistribuição do feito sem essa apuração precisa. Preliminar Rejeitada.

4)
A alegação de ilegitimidade passiva do Estado-membro é afastada diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, não sendo a existência de CACONs ou UNACONs óbice à atuação do ente estadual.

5)
A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a apreciação judicial, especialmente quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento, conforme laudo médico circunstanciado juntado aos autos.

6)
Laudo médico especializado comprova a falência de tratamento anterior fornecido pelo SUS, a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do uso de DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, afastando, neste momento, a alegação de ausência de evidência científica mínima.

7)
A tutela deferida encontra respaldo nos artigos 6º e 196 da CF/1988, diante da relevância dos direitos à saúde e à vida, e o periculum in mora inverso recomenda a manutenção da medida liminar diante da possibilidade de agravamento irreversível do quadro clínico da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação que pleiteia o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, quando não comprovado nos autos que o custo anual do tratamento ultrapassa 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1234 do STF.

2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não podendo o Estado-membro se eximir sob a alegação da existência de CACONs ou UNACONs.

3. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS é admissível quando presentes laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento, falência das terapias disponíveis no SUS e urgência na administração do novo protocolo.

4. O periculum in mora inverso justifica a manutenção da liminar que garante o acesso a tratamento médico essencial à preservação da vida e da saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1366240 (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 011179002776, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA ROZARIA CAPELINI BUBAH

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA.
IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE 3000mg e LENALIDOMIDA 15mg, destinados ao tratamento de neoplasia maligna recidivada (CID C900). O agravante alega, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, ilegitimidade passiva do ente estadual, ausência de requerimento administrativo prévio, falta de comprovação científica da eficácia e imprescindibilidade dos medicamentos, bem como ausência de demonstração de hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda que objetiva o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, ajuizada após a publicação do julgamento do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos definidos pela jurisprudência vinculante do STF para o deferimento de medida liminar que determina o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência da Justiça Estadual é mantida quando não comprovado o custo anual do tratamento superior a 210 salários mínimos com base no PMVG da CMED, conforme exige o Tema 1234 do STF, sendo incabível a redistribuição do feito sem essa apuração precisa. Preliminar Rejeitada.

4)
A alegação de ilegitimidade passiva do Estado-membro é afastada diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, não sendo a existência de CACONs ou UNACONs óbice à atuação do ente estadual.

5)
A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a apreciação judicial, especialmente quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento, conforme laudo médico circunstanciado juntado aos autos.

6)
Laudo médico especializado comprova a falência de tratamento anterior fornecido pelo SUS, a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do uso de DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, afastando, neste momento, a alegação de ausência de evidência científica mínima.

7)
A tutela deferida encontra respaldo nos artigos 6º e 196 da CF/1988, diante da relevância dos direitos à saúde e à vida, e o periculum in mora inverso recomenda a manutenção da medida liminar diante da possibilidade de agravamento irreversível do quadro clínico da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação que pleiteia o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, quando não comprovado nos autos que o custo anual do tratamento ultrapasse 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1234 do STF.

2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não podendo o Estado-membro se eximir sob a alegação da existência de CACONs ou UNACONs.

3. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS é admissível quando presentes laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento, falência das terapias disponíveis no SUS e urgência na administração do novo protocolo.

4. O periculum in mora inverso justifica a manutenção da liminar que garante o acesso a tratamento médico essencial à preservação da vida e da saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1366240 (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 011179002776, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de incompetência da justiça estadual e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA ESTADUAL

Inicialmente, sustenta o agravante a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento de que o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atrairia a competência da Justiça Federal, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Pois bem.

No julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica acerca da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

Em atenção à complexidade do tema, especialmente no que tange ao custeio e à compensação financeira entre os entes federativos, o STF estabeleceu regras específicas e modulou os efeitos do julgamento, nos seguintes termos:

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

Conforme se depreende, a modulação de efeitos expressamente vedou a alteração de competência e a suscitação de conflitos para os processos ajuizados antes da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido em 11/10/2024, sendo que, no caso concreto, a presente demanda foi ajuizada em 25/02/2025.

Entretanto, a aplicação do Tema 1234 exige a apuração precisa do custo anual do tratamento, ou seja, se for
superior a 210 salários mínimos
, a competência deve ser da Justiça Federal.

In casu
, embora o valor dos medicamentos seja elevado,
não consta dos autos cálculo detalhado do custo anual com base no PMVG da CMED
(artigo 7º da
Lei nº 10.742/2003
)
, cenário que dificulta a análise automática da competência.

Quanto à alegação de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, esta Corte já decidiu que a existência de unidades cadastradas para tratamento de câncer, como os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), não exime o Poder Público de sua obrigação solidária no fornecimento de medicamentos necessários à preservação da saúde e da vida do cidadão.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde."
(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Diário: 31/08/2018).

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso concreto e os fundamentos jurídicos supramencionados,
rejeito a preliminar
de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO

Ao que se depreende, a controvérsia diz respeito à decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5007102-43.2025.8.08.0024, deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento dos medicamentos
DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA
, indicados em relatório médico detalhado como imprescindíveis para o tratamento de neoplasia maligna recidivada (CID 10 C900) acometendo a agravada.

É possível deduzir que a decisão impugnada teve por base conjunto probatório suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações iniciais, notadamente laudo médico circunstanciado que descreve a gravidade da enfermidade, a falência de tratamento anterior disponibilizado pelo SUS, a urgência na administração do novo protocolo terapêutico e a inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas ao sistema público de saúde.

Referido laudo, subscrito por médico especialista, é claro ao apontar a
ineficácia do tratamento anterior com o esquema VTD
e a consequente
necessidade do uso contínuo de DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA
, em dosagens e cronograma compatíveis com o quadro clínico da paciente.

Tais elementos, ainda que possam demandar maior aprofundamento em fase instrutória, revelam, neste momento procesual,
relevância suficiente para afastar, de imediato, a alegação de ausência de evidência científica mínima
.

Ressalte-se, ainda, que o STF, ao julgar o Tema 1.234, não afastou a possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que respeitados os critérios legais e observadas as diretrizes de repartição de competências e responsabilidades entre os entes federativos.

Por fim, cumpre destacar que a tutela deferida visa assegurar
direito fundamental à saúde e à vida
, cuja primazia encontra fundamento expresso nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

O
periculum in mora
inverso
é manifesto, pois eventual demora na disponibilização do tratamento pode comprometer, de forma irreversível, a integridade e a vida da parte autora, sendo certo que a irreversibilidade da medida satisfativa não pode se sobrepor à natureza dos direitos envolvidos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões